Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Civil. Processual civil. Pretensão de repactuação de dívida. Lei 14.181/21. Supereendividamento.
1.. O devedor que se considere superendividado e pretenda a repactuação de dívidas com os credores, deve apresentar plano de pagamento detalhado com indicação dos valores individuais e totais de cada credor, prazos para pagamento, juros e como pretende pagar. Na ausência de plano detalhado, denega-se tutela provisória.
2.. Agravo improvido.